Tribunal: TJPA
Processo: 0015616-31.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015616-31.2017.8.14.0009

APELANTE: FABRÍCIO VIEIRA DIAS, ANTONIO JOSÉ DEIVID SILVA DOS SANTOS, WESLEN NASCIMENTO LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – LATROCINIO – TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMAS. – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Os acusados
Fabricio Vieira e Weslen Nascimento
pugnam pela absolvição pela prática do crime de latrocínio, o que é inviável, uma vez que o arcabouço processual evidencia a participação delitiva dos acusados na empreitada criminosa.

Fabricio
ainda pugna: pela desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, no entanto, a forma de acondicionamento, quantidade e local de apreensão demonstram que a droga é para mercancia. De igual forma, inviável a desclassificação de porte de arma para posse, uma vez que as armas não foram encontradas na residência do acusado ou nas suas dependências.

Ainda se torna inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de latrocínio e roubo, uma vez que as circunstâncias de tempo e lugar são diferentes, além de que tais delitos são de espécies diversas.

Quanto ao redimensionamento das penas, mantenho as penas estabelecidas pelos delitos de roubo majorado e latrocínio, uma vez proporcional ao deslinde dos fatos, por outro lado, faz jus a reforma das penas pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de armas, como constante do voto.

Nas razões de
Antônio José
, não há que se falar em reforma da pena base ao crime de roubo majorado, pois devidamente analisado e sopesado, por outro lado, na 3ª fase, ante a ausência de fundamentação idônea para utilização do patamar de 2/5 para uso de arma de fogo e concurso de pessoas, foi readequado o patamar para 1/3.

Ao recurso de
Wesley Nascimento
ainda foi redimensionado os dias-multa para acompanhar a diminuição da pena base pela atenuante de menoridade.

CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO, aos recursos interpostos por Fabricio Vieira Dias e Wesley Nascimento Lisboa para readequar as penas e pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto por Wesley Nascimento Lisboa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, aos recursos interpostos por Fabricio Vieira Dias e Wesley Nascimento Lisboa para readequar as penas e pelo
IMPROVIMENTO
do recurso interposto por Wesley Nascimento Lisboa, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FABRICIO VIEIRA DIAS, ANTONIO JOSÉ DEIVID SILVA DOS SANTOS e WESLEN NASCIMENTO LISBOA
interpuseram recursos contra sentença do Juízo de Direito Penal da Vara Criminal da Comarca de Bragança que os condenou, respectivamente, pela prática delituosa descrita no art. 157, §2º, I e II, art. 157, §3º, ambos do CP, art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03; art. 157, §2º, I e II, do CP, e art. 157, §3º, do Código Penal.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
, convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou FABRICIO VIEIRA DIAS a pena de 49 (quarenta e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 892 (oitocentos e noventa e dois) dias-multa, em regime fechado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II e art. 157, §3º, ambos do CP, art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03; ANTONIO JOSÉ DEIVID SILVA DOS SANTOS a pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP e WESLEN NASCIMENTO LISBOA a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §3º, do Código Penal.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória.

Fabrício Vieira Dias
pugna pela absolvição ao crime de latrocínio, ante a insuficiência probatória; desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas; reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio e desclassificação do porte ilegal de arma de fogo para posse ilegal e redimensionamento das penas base.

Antônio José Deivid Silva dos Santos
pugna pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal e aplicação do
quantum
de aumento em seu grau mínimo.

Weslen Nascimento Lisboa
igualmente requer a absolvição do crime de latrocínio ante a insuficiência probatória e redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos interpostos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 09 de dezembro de 2017, a Polícia Militar recebeu notícia de um assalto no Mercadinho São João, em que FABRÍCIO e WESLEN se dirigiram até o local em uma moto POP 100, preta, sem placa, e anunciaram o assalto, subtraindo do local dinheiro, aparelho celular e dois litros de wisk da marca Black Stone. No ínterim da ação delituosa o proprietário do estabelecimento comercial, Sr. Doriedson, reagiu e foi baleado duas vezes pelos assaltantes, que após o crime empreenderam fuga do local, sendo que a vítima, após dias, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Dias antes do crime acima narrado, no dia 07/12/017, dois assaltantes, que depois soube ser os acusados ANTONIO JOSÉ DEIVID e FABRÍCIO VIEIRA DIAS, se dirigiram em um moto POP 100 preta, sem placa, até o Guinzas Bar (Bar da Rosa), e anunciaram o assalto, subtraindo do local, mediante utilização de arma de fogo, a quantia de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), um celular SANSUNG J3 e outro aparelho celular, além de um litro de wisk. No momento da ação, os assaltantes exigiram o wisk mais caro do estabelecimento comercial.

Razões de Fabrício Vieira Dias:

Em sede policial o acusado Antônio José Deivid, o qual participou de um assalto dias antes com o acusado Fabricio em um bar, disse que no dia deste crime (assalto ao mercadinho) passaram o dia bebendo e que por volta de 19h, Lourinho (Weslen) convidou Fabricio para praticar o roubo e este convidou o declarante e Igor, mas que recusaram. Então os dois acima seguiram, portando um revólver e uma arma artesanal tipo escopeta, sendo que após, por volta de 22h, retornaram para a residência dizendo que tinham assaltado um mercadinho e que Fabricio teria alvejado a vítima com dois tiros que reagiu ao assalto.

Wellington Rean Silva Vale, que estava na residência quando os acusados retornaram do assalto, preso por policiais, igualmente em sede policial, afirmou que que sabe que foi o FABRICIO que assaltou o comerciante e atirou no mesmo.

Do mesmo modo, Karoline Ferreira Cordeiro, que também estava no imóvel declarou na polícia que “
quando estava na casa chegaram FABRICIO e o nacional conhecido por LOIRINHO, os quais estavam armados e tinham acabado de realizar um assalto; que ao chegarem os dois estavam nervosos, dizendo que tinham roubado e que achavam que tinham matado um homem”.

Do mesmo modo, Igor Leitão da Silva, que também estava na mesma residência corroborou as declarações acima prestadas em sede policial. O próprio acusado Fabricio Vieira Dias disse que
“
por volta das 19h estava com outro comparsa de prenome MÁRCIO o qual é alto, magro, pardo, ambos em uma moto pop preta sem placa, que foram até um comércio no bairro Perpétuo Socorro e lá anunciaram o assalto, estando o depoente de posse de um revólver calibre 38; que pediram a vítima o dinheiro e duas garrafas de wisk Black Stone; que a vítima reagiu ao assalto, pulando em cima do depoente; momento em que efetuou dois disparos com arma de fogo, atingindo a vítima”.

Ainda que os acusados tenham negado a autoria em juízo, há depoimentos de policiais militares que participaram das diligências que prenderam os acusados em uma residência, sendo que no local foi encontrada parte da res furtiva subtraída do mercadinho.

Assim sendo não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Pugna a defesa pela
desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal
. Dos autos, há Laudo Toxicológico Definitivo (ID n. 5081675) que constata a apreensão de 01 (um) pedaço de erva prensado, pesando 49,397g (quarenta e nove gramas, trezentos e noventa e sete miligramas); 02 (dois) fragmentos de erva prensado, com peso de 1,491g (um grama, quatrocentos e noventa e um miligramas) e 02 (dois) tabletes com erva prensada, uma pesando 1.058g (mil e cinquenta e oito gramas) e o outro 1.322g (mil trezentos e vinte e dois gramas), todos maconha.

A forma de acondicionamento, quantidade e forma de apreensão aponta para a comercialização do entorpecente, não havendo outros subsídios que considerem o uso próprio, sendo, portanto, inviável a desclassificação.

Pugna ainda a defesa pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio; desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse ilegal e redimensionamento da pena base.

Não há como ser reconhecida a
continuidade delitiva
. De fato, o juízo constatou que os acusados praticaram os crimes de roubo mediante mais de uma ação, em circunstâncias de tempo e lugar diferentes, não restando caracterizado que o segundo crime foi desdobramento do primeiro, além de que os delitos de roubo e latrocínio são de espécies diversas, o que torna impossível o reconhecimento de continuidade delitiva, e, assim, devidamente aplicado o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB, aumentando a pena no patamar mínimo de 1/3.

De igual modo, inviável a
desclassificação do delito de porte para posse de arma
, uma vez que o acusado, portanto arma de fogo, cometeu os delitos pelos quais participou atemorizando as vítimas, sendo uma, inclusive, alvejada com dois tiros, além de que a arma não foi encontrada na residência do acusado ou nas suas dependências.

Por fim pugna pelo
redimensionamento da pena base aos delitos cometidos
.

O juízo analisou e sopesou devidamente as circunstâncias judiciais dos delitos de roubo majorado e latrocínio, cometidos pelo acusado, atinente aos fatos, valorando como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime e consequências em que se verificou que a conduta do acusado extrapolou o próprio tipo penal, fixando, assim, devidamente, pena base dentro dos parâmetros legais, ao crime de roubo: 6 anos e 3 meses de reclusão e 126 dias-multa, que ao final restou fixada em 08 (oito) anos, 09 (onze) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, e ao crime de latrocínio: 25 anos de reclusão e 300 dias-multa, que ao final restou fixada em 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

No entanto, com relação aos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, apenas o vetor antecedentes deve ser valorado como desfavorável, motivo pelo qual readéquo as penas.

Ao crime de tráfico de drogas, a pena base foi fixada pelo magistrado em 10 anos de reclusão e 400 dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais, os fatos e ainda a quantidade e natureza da droga, redimensiono a pena base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência, agravante prevista no artigo 61,1, do CP, mantenho o aumento em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 dias-multa, e ausentes atenuantes e, na 3ª fase, ausente causas de aumento e diminuição da pena, resta fixada definitivamente.

Do mesmo modo, ao crime de porte ilegal de armas, a pena base foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, acima do patamar máximo, e, considerando a valoração das circunstâncias judiciais, atinente aos fatos, redimensiono a pena base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 2ª fase, presente a circunstância atenuante da confissão (artigo 65, III, d, do CP) e a agravante da reincidência (artigo 61,1, do CP), mantenho a compensação procedida pelo juízo, considerando que ambas são igualmente preponderantes e ausente causas de aumento e diminuição de pena, resta fixada 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Pelo concurso material, a pena somada de todos os delitos, após as modificações ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, restou
fixada definitivamente em 43 (quarenta e três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 986 (novecentos e oitenta e seis) dias-multa
.

Razões de Antônio José Deivid Silva dos Santos:

Pugna pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal do crime de roubo no mínimo legal e aplicação do
quantum
de aumento em seu grau mínimo.

O ora apelante foi condenado a pena do art. 157, § 2º, I e II do CPB.

O juízo analisou e sopesou devidamente as circunstâncias judiciais aos delitos cometidos pelo acusado, atinente aos fatos, valorando como desfavoráveis o vetor de circunstâncias do crime e as consequências, fixando, para o crime de roubo, pena base próximo ao mínimo legal e proporcional aos fatos em 5 anos e 3 meses de reclusão e 88 dias-multa.

Presente a circunstância de atenuante da confissão (artigo 65, III, d, do CP) diminuiu a pena em 1 (um) ano, passando a dosá-la em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Na 3ª fase, pelas duas causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma de fogo), o juízo majorou a pena em 2/5, asseverando “
que a presença dessas duas circunstancias revelam maior temibilidade demonstrada pelo réu por ocasião do crime
”, no entanto, consoante disposição da sumula 442 do STJ, o juízo deve fundamentar a necessidade de aplicação de patamar acima do mínimo, neste caso, não há motivação admissível para aplicação do patamar de 2/5, motivo pelo qual, nesta fase, o aumento será no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 e assim, redimensionada, a pena restou fixada
definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Razões de Weslen Nascimento Lisboa
:

Requer a absolvição do crime de latrocínio ante a insuficiência probatória e redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Como já analisado acima, quando das alegações do acusado Fabricio Vieira Dias, o crime de latrocínio restou demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais tanto em sede policial como em juízo, que uníssonos e coerentes entre si, evidenciam a autoria delitiva dos acusados Fabricio e Weslen no cometimento do delito de latrocínio, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Quanto a pena ao crime de latrocínio, pelo qual foi condenado, ve se que o magistrado analisou e sopesou devidamente as circunstâncias judiciais ao delito cometido pelo acusado, atinente aos fatos, valorando como desfavoráveis o vetor de circunstâncias do crime e as consequências, fixando, pena base proporcional aos fatos em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Na 2ª fase foi reconhecida a atenuante de menoridade, reduzida a reprimenda em 6 meses, restando em 22 anos de reclusão. Ressalte-se que, por erro material, o juízo colocou na sentença 21 anos.

Na 3ª fase, ausente causas de aumento e diminuição de pena, restou fixada definitivamente em 22 anos de reclusão. Readéquo o
quantum
de dias-multa, uma vez que na pena base o juízo aplicou 210 dias-multa e reduzida a pena pela menoridade, manteve o mesmo
quantum
, o qual readéquo para 200 (duzentos) dias-multa, seguindo a diminuição da pena base aplicada pelo juízo, portanto, adequada aos fatos, em 22 anos de reclusão, não havendo que se falar em reforma e aplicação de 200 dias-multa ao cometimento do delito de latrocínio.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, aos recursos interpostos por Fabricio Vieira Dias e Wesley Nascimento Lisboa para readequar as penas e pelo
IMPROVIMENTO
do recurso interposto por Wesley Nascimento Lisboa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/11/2023